Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “Ademais, a premissa fática estabilizada no Acórdão vai em direção oposta à tese defendida pela parte recorrente, isso porque a Turma Recursal concluiu que ““as funções exercidas pelos empregados terceirizados não se confundem com as praticadas por aqueles que exercem o cargo de operador de transporte metroviário. Não obstante algumas das atribuições dos terceirizados possam apresentar certa similitude com as funções exercidas pelos concursados, tal fato, por si só, não se constitui como fator preponderante para caracterizar a preterição.” A comprovação de que a contratação de que os servidores temporários estavam em dissonância com o fixado no Tema 612 de Repercussão Geral, apto a caracterizar a preterição que enseje direito subjetivo à nomeação, envolve o revolvimento de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.”
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que no RE 837.311/PI (Tema 784) o STF definiu que a preterição é caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, durante prazo de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Afirma que fazia jus a nomeação, pois a contratação precária caracteriza a necessidade da Administração, convolando a mera expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo. Por fim, defende a tese fática de que no caso de existência de vagas e contratação de terceirizados para o exercício das atividades do cargo pleiteado, fica caracterizada a preterição do aprovado em concurso público e faz com que a mera expectativa de direito do aprovado fora do número de vagas previstas no edital, convole em direito subjetivo à nomeação.
4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, a premissa fática trazida pela parte recorrente não é objeto de análise no Apelo Extremo, haja vista revolver análise de fatos, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.
5. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.